Tribunal: TJSP
Processo: 1018287-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante, embora tenha demonstrado o pedido prévio pela via administrativa, não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo do serviço de emissão de cópia dos documentos pretendidos – Sentença de extinção mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.